Tribunal: CARF
Processo: 10630.900989/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.900989/2016-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.675 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ
Recorrente
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E
NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-001.960, da 3a Turma da
DRJ07, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.134) que indeferiu a compensação declarada
através de PER/DCOMP n° 26475.43345.191015.1.3.04-0341.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
 A manifestação de inconformidade é tempestiva.
 O despacho decisório cientificou da não homologação do pedido de
compensação apresentado no PerDcomp 26475.43345.191015.1.3.04-
0341 com vistas a compensar a COFINS da competência 09/2015.
 O motivo do indeferimento é de que o valor da composição do crédito
informado em PerDcomp foi insuficiente para cobrir o montante
devido.
 Os créditos informados no PerDcomp 26475.43345.191015.1.3.04-0341
foram apurados da seguinte forma:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10630.900989/2016-66
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900989/2016-66

 No mês de janeiro de 2013 apurou imposto de renda a recolher pelo valor
de R$18.498,40 e recolheu R$32.193,14, tendo recolhido a maior
R$13.708,24.
 No mês de março de 2013 recolheu imposto de renda, estimativa mensal,
no valor de R$14.114,57, sem que houvesse base para recolhimento,
portanto valor recolhido indevidamente, gerando crédito.
 No mês de dezembro de 2013 apurou imposto de renda a recolher no
valor de R$725.815,42 e recolheu R$775.548,59, havendo, portanto,
um recolhimento a maior de R$49.733,17.
 Assim, para os meses em questão houve um recolhimento indevido de
imposto de renda no valor total de R$77.552,98.
 Na data de apresentação do PerDcomp os valores recolhidos a maior
tiveram atualização pela Selic, ao percentual de 12,96%, que
corresponde ao valor de R$10.050,86.
 Assim, em 19.10.2015 o montante de imposto de renda recolhido
indevidamente foi de R$87.603,84, considerando a correção do período.
 Como poderá ser verificado, o PerDcomp 26475.43345.191015.1.3.04-
0341 aproveitou um crédito de R$88.014,75, ou seja, um
aproveitamento a maior de R$410,92.
 Esse valor, indevidamente aproveitado, foi recolhido aos cofres da RFB
em 02.05.2016, conforme DARF em anexo.
5. Diante do exposto, o interessado requer:
 A suspensão da cobrança dos débitos exigidos com o despacho decisório.
 A revisão do despacho decisório com a homologação total da
compensação pretendida.
A DRJ argumentou, em síntese, que (transcrição parcial):
12. Realizei pesquisas nos sistemas e juntei aos autos, e-fls. 144/160.
13. Nota-se que os débitos confessados em DCTF foram retificados após a emissão
e ciência do despacho decisório, porém a DIPJ foi transmitida antes, e com os mesmos
valores alegados pelo interessado.
14. Dito isso, é importante ressaltar que o presente processo versa sobre pedido de
compensação, relativo a pagamento indevido ou a maior, declarado através do PerDcomp
26475.43345.191015.1.3.04-0341, onde o interessado informou um DARF crédito no
valor de R$984.093,59, código 2362, imposto de renda, com período de apuração de
31.12.2013, data de recolhimento 30.09.2014, pretendendo o reconhecimento de um
direito creditório de R$77.916,74.
15. Em consulta ao sistema Sief Documentos de arrecadação, o DARF informado
como parcela crédito consta com a seguinte utilização, reprodução parcial abaixo:
...
16. Como se vê acima, o valor de R$63.106,40 encontra-se reservado e vinculado
ao presente processo em julgamento.
17. Nas consultas realizadas aos sistemas, constatei que existem saldos de DARFS
pagos, porém não alocados, notadamente para os meses de janeiro, março e dezembro de
2013, como se reproduz parcialmente abaixo, e-fls. 144/160:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900989/2016-66

...
18. É importante esclarecer ao interessado que qualquer modificação no PerDcomp
transmitido implica em modificar a própria pretensão do mesmo, o que não é possível
quando o processo já se encontra em fase contestatória, que é o presente caso.
19. A IN SRF no 210/02 não previa a hipótese de retificação do Pedido de
Restituição/Compensação, que passou a existir a partir da IN SRF no 460/04.
20. O art. 56 da IN SRF no460/04 previa que o Pedido de Restituição/Declaração
de Compensação somente poderia ser retificado pelo sujeito passivo caso se encontrasse
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
21. A Instrução Normativa RFB no 1.300/12 informa sobre o tema nos artigos 87 e
seguintes.
22. A Instrução Normativa RFB no 1.717/17, que atualmente é o ato administrativo
regulador dos procedimentos de restituição, ressarcimento e compensação de créditos no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, trata de forma idêntica a matéria em análise em
seu art. 107, como se transcreve abaixo:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo
somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
23. Dito isso, não cabe a autoridade julgadora, mudar o objeto, o pagamento
informado, o valor do débito confessado e o valor do crédito pretendido, do pedido de
compensação / restituição transmitido.
24. E por todo o exposto, Voto por reconhecer ao interessado o valor de
R$63.106,40, que se encontra reservado e vinculado ao presente processo em julgamento,
conforme itens 15/16 do Voto.
25. Por fim, deve-se notar que inexistia qualquer óbice a retificação do pedido de
compensação, seja no momento da entrega do PerDcomp, sob análise, seja até mesmo
quando da ciência do Despacho Decisório, e ainda agora, com muito tempo antes do
prazo máximo para fins de retificação estabelecido pelo §5o. do art. 9o. da IN RFB no.
1110, de 2010).
Cientificada em 23/10/2020 (fl. 363), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19/11/2020 (fl.214).
Em seu RV, a recorrente alega, em preliminar, que é detentora do crédito e que
não lhe foi negado o direito material e sim a forma como se processou a compensação e que a
inobservância do §1°, do artigo 147, do Código Tributário Nacional – CTN, não prejudica
poderia o direito creditório do contribuinte, quando deixou de cumprir uma formalidade, mas na
essência, deve e pode se utilizar de todos os meios para provar o seu direito material.
Em razões de mérito, defende que:
Com fulcro no artigo 156, II, do CTN, a COPANOR procedeu a compensação de
seus créditos líquidos e certos, como se demonstra, sendo que a forma como o fez,
contrariou normas internas da Receita Federal, mas isso em hipótese alguma pode afastá-
la do seu direito.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900989/2016-66

No quadro abaixo, segue a relação dos DARFS pagos com o valor do IRPJ
recolhido versus IRPJ devido e a diferença a compensar (crédito).

No entanto, quando da análise da Manifestação de Inconformidade, a Receita
Federal do Brasil reconheceu apenas o DARF de R$775.548,59.
Ocorre que, na fl 209 do Acórdão n° 107-001.960, foi constatado pelos Auditores
que "existem saldos de DARFS pagos, porém não alocados, notadamente para os meses
de janeiro, março e dezembro de 2013, como se produz parcialmente abaixo, e-fls.
144/160:".
Verifica-se que os próprios auditores identificaram o pagamento dos DARFS
citados na Manifestação de Inconformidade, porém, não reconheceram o crédito por uma
questão unicamente procedimental, ou seja, os DARFS de valores R$32.193,14,
R$14.111,57 e R$410,92 não constavam reservados e vinculados ao presente processo em
julgamento, conforme consta no Voto dos Auditores.
Todavia, esses DARFS não reconhecidos na decisão do Acórdão n° 107-001.96
foram pagos e compõem o crédito requerido. Nos anexos III, IV e V encaminhamos
comprovantes de pagamentos.
A questão é que, quando da elaboração do Pedido de Compensação, foi feito 01
(um) Per/Dcomp e informado o crédito correspondente aos quatros DARFS constantes
deste Recurso, porém, a Receita Federal do Brasil exige que a compensação seja
originada de 01 (um) único DARF.
Devido à complexidade da legislação tributária e da grande quantidade de regras e
normas para preenchimento de obrigações acessórias, podem ocorrer erros não
intencionais quando da elaboração desses pedidos.
Preliminarmente, é cediço que no nosso ordenamento jurídico, há uma primazia da
essência sobre a forma, regra esta que se aplica, também, no direito tributário.
Como se nota da descrição dos fatos, o que houve foi erro de procedimento,
facilmente sanável, ou seja, apesar da COPANOR ter informado todo o crédito em um
único Per/Dcomp, as informações prestadas são verdadeiras e comprováveis. Os DARFS
constam pagos, a DCTF foi devidamente preenchida e na DIPJ constam os valores do
IRPJ devido.
O direito à compensação como forma de extinção de credito tributário, insculpido
no artigo 156, II do CTN é regra legal, enquanto que os procedimentos administrativos
requeridos pela Receita Federal visando o implemento, são procedimentos acessórios, os
quais não podem prevalecer sobre o primeiro.
III — CONCLUSÃO
Após analisarmos os valores e documentos necessários para o preenchimento das
declarações acessórias, verificamos que o valor do crédito apurado corresponde ao que foi
informado à Receita Federal do Brasil. Assim, apesar da COPANOR ter informado todo o
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900989/2016-66

crédito em um único Per/Dcomp, não houve aproveitamento de crédito maior que o
devido. Procedeu-se a compensação de valores efetivamente corretos, porém a
Companhia incorreu em erro procedimental, vez que não fez 4 (quatro) Per/Dcomp, ou
seja, uma compensação para cada DARF.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora, entenda que o julgamento deva ser convertido em diligência, considero
necessário a análise da preliminar, apresentada pela recorrente, que, na realidade, entendo fazer
parte de suas alegações e assim será tratada.
Em suas razões de mérito, alega erro na apresentação da DCOMP e que o direito,
de fato existe, com base no art. 156, inciso II, do CTN e que os DARF foram quitados, aduzindo
que o crédito não foi reconhecido por uma questão unicamente procedimental, ou seja, os
DARFS de valores R$32.193,14, R$14.111,57 e R$410,92 não constavam reservados e
vinculados ao presente processo em julgamento, conforme consta no Voto dos Auditores.
Entendo assistir-lhe razão, pois, embora a DCOMP configure em confissão de
dívida, um erro de fato, cometido no preenchimento da obrigação acessória, em princípio, não
deve gerar um impasse insuperável, posto que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original (conforme a própria DRJ reconhece no
acórdão) e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabilizaria a busca da verdade material, pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado,
ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. Mais
recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Exemplificativamente, temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de Julgamento
/ 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900989/2016-66

processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário
deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Verifica-se que a recorrente anexou a documentação que aparenta ser capaz de
comprovar os seus argumentos.
Quanto às provas, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a sua
apresentação em qualquer fase do PAF, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de
trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.
É o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
se verifica no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Portanto, entendo que, embora o PER/DCOMP, de fato, se configure em
confissão de dívida, a sua não retificação, não deveria, em princípio, embasar a negativa na
repetição do indébito, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o
entendimento atual da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja
comprovação do erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8,
de 2014.
Entretanto, reitera-se que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário,
como antes dito, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos
à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN, inclusive
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.675 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900989/2016-66

intimando o contribuinte a apresentar as provas necessárias ao seu convencimento em respeito ao
princípio do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, que esta verifique a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outros documentos e esclarecimentos, caso entenda necessário, para
concluir quanto à certeza e liquidez do crédito requerido.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 374
DF CARF MF
Original